Tribunal: TJBA
Processo: 8005523-18.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8005523-18.2023.8.05.0103

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: ALINE REIS NEVES e outros (2)

Advogado(s):LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. GRATUIDADE. DEFICIÊNCIA MENTAL. LEI MUNICIPAL N.º
2.939
/200
1
. DIREITO AO PASSE LIVRE CONFIGURADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS.
LEI N.º
13.146/2015. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONCEITO DE DEFICIÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO TJ/BA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDOS E MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Município de
Ilhéus
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária com pedido de tutela de urgência para conceder ao autor/apelado o benefício de transporte público gratuito com acompanhante.

2. É cediço que o direito à gratuidade no transporte público municipal está condicionado à demonstração da carência econômica e da deficiência, nos termos da Lei Municipal n.º 2.939/2001 e do Decreto Federal n.º 3.298/99.

3. Da análise da legislação pertinente à matéria, em âmbito nacional e internacional, observa-se a ampliação do conceito de deficiência, não cabendo ao ente público aplicar uma interpretação restritiva da legislação municipal.

4. Assim, comprovada nos autos a restrição mental do autor/apelado, a qual limita a sua capacidade de exercer atividades essenciais da vida diária, tem-se que resta íntegra a concessão da gratuidade no transporte coletivo municipal pelo Magistrado
a quo
.

5. No que toca à verba honorária sucumbencial, a casuística não envolve o tema tratado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 1.140.005 (RJ) em sede de repercussão geral, já que a Defensoria Pública se vincula ao Estado da Bahia e não ao Município de Salvador.

6. Assim, majora-se a verba honorária sucumbencial para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85 § 11 do CPC.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8005523-18.2023.8.05.0103,
tendo como apelante, o
MUNICÍPIO DE
ILHÉUS
,
e apelado,
ALINE REIS NEVES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça